Tribunal: TJDFT
Processo: 0758952-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MULTA ANTERIOR À COMPRA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. COBRANÇA POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EMISSÃO DE CRLV. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar a inexigibilidade do auto de infração n. SA02255264 em relação à parte autora; ii) possibilitar à parte autora a expedição do CRLV do veículo SIENA, placa KWT3D96, salvo a existência de outros óbices que não a infração ora impugnada e; iii) condenar o réu a restituir o valor de R$ 293,4, correspondente ao auto de infração. Narra a inicial que, em março de 2022, o recorrido comprou um veículo Fiat Siena Fire Flex 2010/2010, com placa KWT3D96, que estava registrado na cidade de Alexânia/GO. Após a aquisição, o recorrido realizou todos os procedimentos necessários junto ao DETRAN/DF e a transferência do veículo foi efetivada com sucesso. No entanto, no decorrer de 2023, o recorrido foi surpreendido com a existência de uma multa datada de 24/7/2020, a qual não estava registrada no sistema no momento da transferência de propriedade. Relata que a referida multa está relacionada ao proprietário anterior do veículo e não possui qualquer ligação com o recorrido. Em razão da multa, o recorrido alega estar impossibilitado de emitir o CRLV referente ao ano de 2023, mesmo tendo pago o licenciamento e o IPVA.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, ao tempo da transferência do veículo para o nome do recorrido, a multa ainda estava em fase de processamento, não tendo sido definitivamente constituída, motivo pelo qual não houve impedimento para a transferência. Sustenta que a emissão de licenciamento (CRLV) é vinculada ao veículo, exige a quitação dos débitos incidentes e independe da responsabilidade pelas infrações, nos termos do art. 124, VIII, do CTB. Defende que é irrelevante que a infração tenha sido cometida pelo anterior proprietário, pois a multa é vinculada ao veículo e o acompanha mesmo após a transferência, numa típica obrigação propter rem, devendo, pois, ser quitada pelo atual proprietário para que possa obter o licenciamento.
4. Em contrarrazões, o recorrido arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aponta que a negligência do DETRAN/DF em atualizar seus registros a tempo resultou em uma afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, estabelecido no artigo 5o, XLV, da Constituição Federal, bem como uma violação ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. Afirma que a cláusula quarta do contrato de compra e venda do veículo, em conformidade com o artigo 502 do Código Civil, prevê a responsabilidade do vendedor por todos os débitos existentes até o momento da transferência do bem. Aduz que a legislação de trânsito reforça essa responsabilidade, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estipula que as multas são de responsabilidade do proprietário do veículo à época da infração.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. No mérito, a questão em debate refere-se à legalidade de cobrança da infração de trânsito cometida em momento anterior à transferência do veículo para a titularidade do recorrido.
7. O ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, de forma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, verifica-se que o recorrido anexou documento comprobatório (ID 60846315), o qual comprova que as notificações ocorrerem antes da data de transferência. Em contrapartida, o recorrente não trouxe qualquer documento comprobatório de que a multa estaria em processamento ou de que a multa tenha sido notificada após a transferência do veículo.
8. Nesse contexto, verifica-se que a transferência do veículo foi efetuada sem qualquer exigência administrativa por parte do recorrente, o que evidencia a regularidade do veículo. Inclusive, consta nos autos o CRLV do ano de 2022, o que reforça tal regularidade. A compra do veículo pelo recorrido se deu em 2/3/2022 (ID 60846311), a transferência foi efetivada e o CRV emitido em 7/4/2022 (ID 60846313). Portanto, se o automóvel foi transferido regularmente para o recorrido, com a devida expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV), infere-se a ausência de encargos vinculados ao veículo até o momento da transferência. Assim, não poderia o recorrente se negar a emitir novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), alegando existência de multa anterior à transferência do automóvel, uma vez que o recorrido não teria qualquer responsabilidade sobre o referido encargo, visto restar patente que a infração foi cometida pelo anterior proprietário.
9. A alegação do recorrente de que a multa estava em processamento não merece prosperar, visto que a notificação ocorreu em 17/8/2020, data bem anterior à venda do veículo (2/3/2022) e, ao que tudo indica, já constava no sistema (ID 60846315). Portanto, considerando que ocorreu a transferência do veículo sem menção a qualquer restrição de ordem pecuniária, não é devido impor ao recorrido qualquer restrição, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a emissão do CRLV 2023.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.